Tribunal: TJES
Processo: 5001628-78.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001628-78.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

APELADO: NATHALIA COSWOSK RAMPINELLI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
PLANO DE SAÚDE –
EXAME DE NATUREZA ELETIVA
– NEGATIVA INJUSTIFICADA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE EFETIVO ABALO EMOCIONAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É pacífica a jurisprudência no sentido de que
“
a
s operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de procedimentos a serem prescritos para o tratamento da enfermidade”
(AgInt no AREsp n. 2.195.403/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

2.
Acerca do abalo extrapatrimonial, não se pode perder de vista o entendimento sufragado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde que culmina em negativa ilegítima de cobertura para procedimento de saúde somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico e prejuízos à saúde já debilitada do paciente”
(AgInt no REsp 1791952/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).”

3.
Sendo o procedimento pleiteado de caráter eletivo e, também, inexistindo provas nos autos de que a negativa, embora indevida, tenha causado maiores repercussões na esfera emocional/psíquica da autora, não há que se falar em abalo extrapatrimonial passível de indenização.

4.
Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
CASA DE SAUDE SÃO BERNARDO S/A

contra r. sentença que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
contra si ajuizada por
NATHALIA COSWOSK RAMPINELLI
,

julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela liminar outrora deferida, para determinar a realização do exame
“
VÍDEO-EEG DE DURAÇAO PROLONGADO (5 A 7 DIAS)”

, bem como para condenar a ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de dez mil reais.

Aduz a apelante, em suma, em trato preliminar, que não fora intimada da r. sentença, de forma que o trânsito em julgado da mesma se revela descabido.

No mérito, aduz a ausência de obrigatoriedade de cobertura do exame em tela, bem como a inexistência de dano moral ou, ao menos, o valor fixado deve ser reduzido.

Contrarrazões pela intempestividade do apelo. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001628-78.2022.8.08.0030

APELANTE:
CASA DE SAUDE SÃO BERNARDO S/A

APELADA: NATHALIA COSWOSK RAMPINELLI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
CASA DE SAUDE SÃO BERNARDO S/A

contra r. sentença que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
contra si ajuizada por
NATHALIA COSWOSK RAMPINELLI
,

julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela liminar outrora deferida, para determinar a realização do exame
“
VÍDEO-EEG DE DURAÇAO PROLONGADO (5 A 7 DIAS)”

, bem como para condenar a ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de dez mil reais.

Aduz a apelante, em suma, em trato preliminar, que não fora intimada da r. sentença, de forma que o trânsito em julgado da mesma se revela descabido.

No mérito, aduz a ausência de obrigatoriedade de cobertura do exame em tela, bem como a inexistência de dano moral ou, ao menos, o valor fixado deve ser reduzido.

Contrarrazões pela intempestividade do apelo. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, verifico que, diante de uma simples análise dos andamentos processuais, notadamente da r. sentneça e da respectiva intimação eletrônica (ids. 8362958 e 8362959), que tão somente os patronos da autora foram intimados do édito singular, sendo descabido, portanto, o trânsito em julgado certificado em seguida pela unidade judiciária.

Assim, considerando a ausência de intimação da parte requerida/apelante, deve ser reconhecida a tempestividade do recurso,
razão pela qual rejeito a preliminar aventada em contrarrazões.

Acerca do mérito recursal, verifico que a autora é portadora, desde os dezoito anos de idade, de quadro de crises epilépticas refratárias ao tratamento medicamentoso e, ademais, que a médica que a acompanha, Dra. Juliana Starling Lage, solicitou o procedimento denominado Video Eletroencefalograma, prolongado de 5 a 7 dias.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência no sentido de que
“
a
s operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de procedimentos a serem prescritos para o tratamento da enfermidade”
(AgInt no AREsp n. 2.195.403/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

Ainda no mesmo sentido:

(...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui a orientação no sentido de que é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor.
Dispõe esta Corte de Justiça que "o contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura"
(AgInt no AREsp 622.630/PE, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

2. Relativamente aos danos morais, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que o mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável. Contudo, nos casos de urgência/emergência, como na hipótese em apreço, a recusa indevida de cobertura gera agravamento ou aflição psicológica ao paciente, ante a situação vulnerável em que se encontra, o que enseja a reparação a título de dano moral.

3. No que diz respeito ao montante indenizatório, cumpre ressaltar que "a intervenção desta egrégia Corte para alterar os valores fixados pelas instâncias ordinárias a título de reparação por danos morais somente se justifica nas hipóteses em que estes se mostrem ínfimos ou exorbitantes, não sendo este o caso dos autos" (AgInt no AREsp 1.308.667/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 1º/2/2019).

3.1. Na espécie, a instância local, diante das peculiaridades fáticas do caso, reputou adequado o valor da indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Assim, verifica-se que essa quantia não se afigura exorbitante, o que torna inviável o recurso especial, no ponto, nos termos da Súmula n. 7/STJ, não sendo o caso de valoração da prova.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.404.763/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

Destarte, tal como a instância singular, entendo pelo descabimento da negativa perpetrada pelo plano de saúde apelante.

Acerca do abalo extrapatrimonial, não se pode perder de vista o entendimento sufragado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde que culmina em negativa ilegítima de cobertura para procedimento de saúde somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico e prejuízos à saúde já debilitada do paciente”
(AgInt no REsp 1791952/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).”

É dizer, a mera negativa apresentada pela operadora do plano de saúde, ainda que indevida, não é apta a configurar, de forma isolada, o abalo extrapatrimonial passível de ser indenizado.

No caso, embora seja inegável a responsabilidade da recorrente em realizar o exame pretendido, verifico, pelo documento acostado no id. 8362223, tratar-se de
procedimento de natureza eletiva.

Assim, é de se reconhecer que a situação experimentada pela autora, embora acarrete inegável descontentamento, não é apta a gerar significativo abalo emocional, de forma a comprometer a estado psíquico da requerente.

Corrobora a tese, também, o fato de que a ré não demonstrou recalcitrância em cumprir a ordem liminar exarada pelo juízo primevo. Ao revés, tão logo determinada a realização do procedimento, a recorrente se pronunciou nos autos dando conta de seu cumprimento (id. 8362935).

Destarte, diante das peculiaridades do caso em cotejo, compreendo que a negativa inicialmente apresentada pela ora apelante, embora descabida, não é situação apta a configurar, de forma isolada, o abalo extrapatrimonial vindicado na peça vestibular.

Registro, ademais, a inexistência de outros elementos nos autos que indiquem a efetiva ocorrência de dano extrapatrimonial suportado pela apelada, de forma que, neste particular, entendo que deva prosperar a pretensão recursal.

Tal compreensão, a teor do entendimento sufragado pelo C. STJ, já foi adotada em precedentes pátrios, inclusive deste Eg. Tribunal, conforme os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE ENDOMETRIOSE PROFUNDA NEGATIVA DE COBERTURA SOB O FUNDAMENTO DE QUE O PLANO É ANTERIOR A LEI Nº 9.656/98 E DE QUE OS PROCEDIMENTOS NÃO SE ENCONTRAM PREVISTOS NO ROL DA ANS RELAÇÃO DE CONSUMO CONTRATO QUE NÃO TRAZ CLÁUSULA EXPRESSA DE VEDAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRURGIA GERAL E GINECOLOGIA SÃO ESPECIALIDADES SEGURADAS OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DANO MORAL INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CIRURGIA REALIZADA NA DATA MARCADA AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E DE RISCO A VIDA DA PACIENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6.
Ademais, o caso da autora não reclamava a máxima urgência para realização do procedimento, pois não havia perigo iminente à vida da requerente e, a demandada, de certa forma, baseou-se em uma interpretação do contrato para negar a cobertura, afastando a ilicitude da conduta.

7.
À vista disso, a situação retratada nos autos corresponde a mero dissabor decorrente de descumprimento de contrato de prestação de serviço, cuja situação, ainda que não agradável, não configurou excepcionalidade a dar ensejo ao dano moral,
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 9. Em virtude do parcial provimento da apelação com a consequente reforma decisum objurgado, impõe-se reconhecer a sucumbência recíproca, determinando a distribuição da condenação das partes litigantes no pagamento das custas processuais no percentual equivalente a 50% (cinquenta por cento) para cada uma. (TJES, Classe: Apelação, 024170306492, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 28/03/2019)

PLANO DE SAÚDE. Cirurgia bariátrica. Alegação de doença preexistente. Contrato celebrado em 11/2017. Indicação médica para realização do procedimento em fevereiro de 2018. Não comprovada realização de exames prévios pela ré, nem má-fé do autor. Súm. 105 do TJSP e 609 do STJ.
Não configuração de dano moral. Não demonstração de urgência do procedimento, se tratando em princípio de cirurgia eletiva. Eventual dissabor que foi minorado com a tutela provisória.
Mantida sentença de parcial procedência para realização da cirurgia. Sucumbência recíproca. Recursos não providos, com observação. (TJSP; AC 1006539-05.2018.8.26.0011; Ac. 12302590; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Fernanda Gomes Camacho; Julg. 13/03/2019; DJESP 21/03/2019; Pág. 2660)

APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Negativa de liberação de cirurgia para reposicionamento do membro inferior esquerdo. Osteotomia de fêmur com fixador externo. Admissibilidade do recurso da seguradora. Requerimento de exclusão dos danos materiais sem fundamentação. Incidência de correção monetária a partir do arbitramento. Ausência de interesse recursal. Insurgência quanto ao valor da multa por descumprimento. Questão já analisada quando do julgamento do agravo de instrumento. Preclusão. Recurso não conhecido nestes pontos. Cobertura do plano de saúde. Alegação de que o hospital vita Curitiba não é credenciado. Ofício do nosocômio que comprova o convênio com o plano de saúde, inclusive com cobertura para cirurgia ortopédica. Informação que também consta no site oficial da instituição.
Dano moral não configurado. Ausência de provas de que o inadimplemento contratual excedeu os limites do mero dissabor ou aborrecimento. Cirurgia

eletiva. Ausência de comprovação da urgência. Procedimento cirúrgico realizado uma semana após a decisão liminar. Inexistência de repercussão física ou emocional.
Termo inicial dos juros de mora. Questão prejudicada. Litigância de má-fé não configurada. Impossibilidade de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Inexistência do elemento subjetivo. Readequação dos ônus sucumbenciais. (TJPR; ApCiv 1617880-2; Curitiba; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira; Julg. 24/08/2017; DJPR 26/09/2017; Pág. 182)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando, em parte, a sentença recorrida para extirpar da condenação imposta à recorrente o pagamento de indenização a título de dano moral.

Em virtude do parcial provimento da apelação com a consequente reforma do
decisum
objurgado, impõe-se reconhecer a sucumbência recíproca, determinando a distribuição da condenação das partes litigantes no pagamento das custas processuais no percentual equivalente a 50% (cinquenta por cento) para cada uma. Os honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, serão distribuídos entre os sucumbentes na mesma fração, estando já englobados nesse percentual os honorários recursais.

Por fim, rememoro que a exigibilidade de tais verbas resta suspensa em face da recorrida, porquanto amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 22/07/2024 a 26/07/2024.

Acompanho o E. Relator.